Tribunal: TJDFT
Processo: 0721976-07.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo, cujo objetivo consiste em sanar vícios eventualmente ocorridos na decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. Os embargantes apontam omissão no acórdão, sob o fundamento de que, embora beneficiários de gratuidade de justiça, a exigibilidade do pagamento das custas e dos honorários não foi suspensa, tal como prescreve o art. 98, § 3o, do CPC.
3. Assiste-lhes razão. Assim, mister o acolhimento dos Embargos de Declaração, para sanar o erro material e retificar a parte dispositiva do acórdão, de forma que dela conste a seguinte redação: “RECURSOS CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais, suspensa a exigibilidade em relação ao recorrentes/autores, por serem beneficiários da gratuidade de justiça”. No mais, mantém-se o acórdão tal como lançado.
4. EMBARGOS CONHECIDOS e ACOLHIDOS, para correção de erro material.
5. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.